Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710118-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBERSON MORAIS DIAS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. O credor agrava (id 34073793) da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0023905-73.2011.8.07.0003 – id 118056401) que, em liquidação de sentença, reconheceu que o crédito exequendo é de natureza concursal e determinou a expedição da respectiva certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação judicial da agravada, bem como a expedição de novo ofício à 7a Vara Empresarial do RJ, para desconsiderar ofícios anteriores que solicitavam a quitação do débito nos moldes dos créditos extraconcursais. Alega, em suma, que o Juízo a quo classificou o crédito como extraconcursal, entretanto, após pedido da agravada e da preclusão do decisum, voltou atrás e reputou que o crédito é concursal, por entender que foi constituído antes do pleito de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/16. Afirma que existe ofensa à coisa julgada e à preclusão lógica, notadamente porque a própria agravada concordou com a classificação pretérita. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. Extrai-se do próprio agravo de instrumento (id 34073793, págs. 4-5) que o MM. Juiz se limitou a homologar os cálculos, ante a expressa concordância das partes. Logo, a preclusão operou-se apenas quanto aos cálculos da Contadoria Judicial. Assim, por ora, reputo consistente a fundamentação da decisão agravada (Proc. 0023905-73.2011.8.07.0003 - id 118056401): (...). Após liquidação do valor via cálculos da contadoria (id 69198813), homologados pela decisão de id 70179260, restou liquidada a sentença de id 57357611, complementada pelo acórdão de id 57357618, no valor de R$241.405,22. A despeito de já expedidos dois Ofícios ao Ilmo. Dr. Juiz da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (ids 70352157 e 114252414), com exceção do despacho de id 113840755, em que este juízo erroneamente denominou os créditos aqui tratados como extraconcursais, em nenhum outro momento referidos créditos foram assim definidos por este juízo, no que não cabe ao credor falar em preclusão de definição que assim os tenha definido. Em verdade, conforme Ofício no 597/2018 da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (id 70179277), dúvida não resta, mas em verdade trata-se de um fato, que os créditos tratados neste PJE cuidam-se de créditos de natureza concursal, visto que seu fato gerador remete a período anterior a 20.06.2016 (data em que requerida - e deferida - a recuperação judicial da devedora) e, por isso, devem se sujeitar à Recuperação Judicial: "1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem." Portanto, reconheço a natureza concursal dos créditos tratados neste PJE. (...). Grifei Como visto, não houve prévia decisão quanto à natureza do crédito, mas, tão só, quanto aos cálculos executivos. O simples fato de o Juízo a quo expedir ofícios à 7a Vara Empresarial do RJ, visando à satisfação do débito exequendo nos moldes dos créditos extraconcursais, não lhe retira a oportunidade de posteriormente classificá-los como concursais, pois, até então, inexistia decisão a esse respeito. Não há cogitar de preclusão pro judicato, porquanto sequer havia decisão sobre a natureza do crédito exequendo. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator